Tribunal: TJES
Processo: 0001463-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001463-37.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JESUS DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), em razão da subtração de uma garrafa de whisky avaliada em R$ 179,99, de um supermercado. A sentença fixou a pena em 01 ano, 07 meses e 04 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o princípio da insignificância, afastando a tipicidade material; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância exige a conjugação de quatro vetores (mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica), conforme fixado pelo STF (HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello). A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o valor do bem deve ser inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época para se reconhecer a atipicidade material. No caso, o valor da res furtiva era superior a 10% do salário-mínimo de 2022 (R$ 1.212,00), não sendo ínfimo. A habitualidade criminosa e a existência de condenações anteriores afastam a ausência de periculosidade social e impedem o reconhecimento da insignificância, pois a conduta não pode ser considerada de reduzido grau de reprovabilidade. A dosimetria da pena não é operação aritmética, mas ato de discricionariedade vinculada, que deve observar fundamentação idônea. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão da dissimulação utilizada pelo agente, circunstância confirmada em depoimento judicial. Os motivos do crime, contudo, foram inadequadamente valorados, pois a alegada necessidade de sustentar vício em álcool não configura fundamento idôneo para recrudescer a pena-base, devendo ser decotada essa circunstância. As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, por ter sido cometido dentro de supermercado, em local de grande circulação de pessoas, evidenciando maior gravidade concreta da conduta. O
quantum
de aumento aplicado (aproximadamente 1/6 da pena mínima) mostra-se compatível com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 155,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg-HC 811.618/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 04.10.2023; STJ, HC 405.512/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2017, DJe 25.10.2017; TJES, ApCr 0000495-52.2018.8.08.0022, Rel. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza (subst.), j. 15.12.2021, DJES 17.01.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001463-37.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JESUS DE SOUZA
PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal, interposto por
Antônio Jesus de Souza
, inconformad
o
com a
s
entença prolatada pel
o
Ju
iz
de Direito da
10ª
Vara
Criminal de Vitória – Comarca da Capital
(
fls. 22/26
)
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/03,
assim narra a conduta imputada ao apelante:

“
[...]

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 17h40min, no Supermercado Extrabom, localizado na Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, bairro Praia do Suá, município de Vitória/ES, o ora denunciado ANTONIO JESUS DE SOUZA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si 01 (uma) garrafa de Whisky da marca Chivas Regal, avaliada em R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais, e noventa e nove centavos). Vide Boletim Unificado de fls. 06/09 e Auto de apreensão, à fl. 17.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado ANTONIO JESUS ingressou no Supermercado Extrabom, com prévias intenções criminosas, se passando por cliente. Em seguida, o mesmo se dirigiu até o setor de bebidas e se apossou de 01 (uma) garrafa de Whisky da marca Chivas Regal, levando-a consigo, sendo certo que o referido meliante, de forma sorrateira, colocou a mercadoria dentro de uma sacola do supermercado e saiu da loja sem efetuar o pagamento da mesma.

Registre-se, ainda, que o Sr. Daniel Leite, vigilante contratado da loja, foi comunicado pelo setor de vídeo monitoramento sobre a ocorrência do furto e saiu em perseguição a ANTONIO, tendo alcançado o mesmo na via pública, sendo certo que, procedida a revista pessoal, foi encontrada em poder do denunciado a garrafa de whisky do supermercado.
[...]
".

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
o
magistrad
o

a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal pa
ra
condenar
o apelante
nas
sanções do
art. 155,

caput
,
do Código Penal
,
à
pena
total
de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
,
a ser cumprid
a
em
regime
semi
a
berto
, e pagamento de
14

(
qua
torze
) dias-multa
, no valor de 1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais acostadas
às fls. 37/44,
a defesa requer
a absolvição por atipicidade material,
reconhecendo-se a incidência do
princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia
pela redução da pena-base
próxima ao
mínimo legal,
com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como
a condenação imposta ao recorrente
,
necessário
a
nalisar
o mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise d
o pedido de absolvição do apelante
,
com base na
aplicação
d
o princípio da insignificância.

A esse respeito, como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Outrossim, destaco que a Corte Superior, órgão competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional, passou a adotar, como critério jurisprudencial para que seja reconhecido o pequeno valor da coisa, o
quantum
de 10 % do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso,

as
peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da Res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) –, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
. 3. Recurso Especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (STJ; REsp 2.062.375; Proc. 2023/0029942-8; AL; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 25/10/2023; DJE 30/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário-mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.
No caso dos autos, além de os ora agravantes terem praticado o crime mediante o concurso de agentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o furto foi praticado no dia 16/5/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a Res furtiva, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 811.618; Proc. 2023/0100858-9; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 04/10/2023).

Isso considerado, depreende-se dos autos que a garrafa de whisky furtada era avaliada ao tempo dos fatos em R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Nesse sentido,
considerando
ainda
que o salário-mínimo no ano de
202
2
era de R$
1.
212,00
(
mil
duzentos e doze
reais), e que o bem subtraído pel
o
ré
u

valia
R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos)
,
é certo que o valor d
a

res

furtiva
ultrapassa o
quantum
de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Portanto,
e
videnciado nos autos o valor do bem subtraído pela ré não é irrisório,
não há que se falar em mínima ofensividade da condut
a
.

Não fosse o bastante, para a incidência do referido princípio,
também
devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que
o agente
faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
não se pode
ignorar
o
alto grau de
periculosidade do agente, que ostenta
ao menos três
condenações criminais transitadas em julgado por crimes patrimoniais,
além de responder a outros dois processos pelo crime de roubo,
de modo que
o caso em apreço
não foi o único
crime
praticado pel
o acusado.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - "A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas" (AgRg no RHC n. 172.155/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/12/2022).
[...]
(AgRg no HC n. 788.145/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 30/5/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Assim,
evidenciad
a
a
reiteração
d
elitiva d
o acusado,
não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
a
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Prosseguindo,
a defesa ainda pugna
pela redução da pena-base
próxima ao mínimo legal,
argumentando que a fundamentação da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime não teriam se dado com base em fundamentação objetiva.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP,
quanto ao crime de
furto
, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de
01
(
um
) a
0
4
(
quatr
o
) anos de reclusão e multa
, a magistrada sentenciante
reputou desfavoráveis
ao
apelante a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, fixando a sua pena-base
em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão,
e pagamento de
14

(
qua
torze
) dias-multa

Q
uanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado.

Nesse sentido,
“A culpabilidade como medida de pena nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)”
.

No caso em tela,
o

magistrad
o
sentenciante sopesou
que o acusado
agiu mediante dissimulação.

Verifico que a referida c
ircunstância
foi
devidamente evidenciada nos autos, especialmente diante do depoimento judicial do representante do supermercado, que afirmou que o acusado pegou uma sacola no caixa antes de voltar à adega para furtar a garrafa de bebida alcoólica,
o que demonstra
a maior ousadia do apelante, bem como o maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

Dessa forma, reputo que a fundamentação adotada pela magistrada se mostra idônea com a prova acostada aos autos.

Prosseguindo, quanto aos motivos do crime, foi valorado que o acusado furtou a bebida para sustentar seu vício.

Não obstante isso, a jurisprudência pátria já sedimentou que a referida fundamentação não é idônea, porquanto o vício em álcool e em drogas é questão de saúde pública, não podendo ser usada para recrudescer a pena-base. Confira-se:

[...]
5. O decreto condenatório não declinou fundamentação idônea para o aumento da básica pelos motivos do crime. Decerto, a necessidade de sustentar o seu vício em drogas não justifica qualquer exasperação da pena, podendo, eventualmente, motivar a redução da pena de 1/3 a 2/3, conforme a dicção do art. 46 da Lei n. 11.343/2006, caso reste comprovado que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
[...
]
(HC n. 405.512/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 25/10/2017).

[...]

I. O fato de o agente ter praticado o delito com o intuito de conseguir dinheiro para adquirir drogas para sustentar seu vício não justifica o recrudescimento da pena-base, posto que tal circunstância atrela-se a um problema de saúde pública, uma mazela social, que demanda tratamento ao invés de punição.
[...]
(TJMS; ACr 0800148-20.2024.8.12.0036; Inocência; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 27/11/2024; Pág. 120).

[...]
I. A prática de furto com objetivo de sustentar o vício em substância entorpecente não configura fundamento idôneo para a majoração da pena-base.

[...]
(TJDF; APR 07085.06-60.2021.8.07.0019; Ac. 161.7306; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 15/09/2022; Publ. PJe 26/09/2022).

Logo, deve ser decotada a circunstância judicial dos motivos do crime.

Quanto às circunstâncias do delito, foi valorado que o crime foi perpetrado dentro de um supermercado, local em que várias pessoas exerciam suas atividades laborais, cabendo consignar, ademais, que o próprio apelante afirmou já ter trabalhado naquele estabelecimento comercial.

Trata-se de circunstância idônea, na medida em que foi devidamente sopesado o
modus operandi
empreendido, que evidencia a gravidade concreta de sua conduta.

Não por outra razão, ao analisar caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela regularidade da exasperação da pena-base em decorrência de o crime ter sido perpetrado dentro de supermercado (HC n. 998.793, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 06/05/2025.).

No que concerne ao
quantum
de aumento da pena em razão d
a valoração negativa da
s
referida
s
circunstância
s
judicia
is
, ao contrário do alegado pela defesa, não
verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade.
Explico.

A respeito do tema,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum

extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito,
tratando-se, no entanto, de
patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

No presente caso,
verifico que o magistrado
a quo
aplicou
aproximadamente a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, patamar que encontra
amplo
respaldo na jurisprudência pátria,
não merecendo qualquer reparo no
quantum
aplicado na sentença
.

Diante do exposto, considerando o decote dos motivos do crime, redimensiono a pena-base para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias.

Além disso, considerando a compensação procedida em sentença da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como diante da ausência causas de aumento e de diminuição da pena, torno definitiva a pena acima fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal,
redimensionando a pena
do apelante para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias
, mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 2 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)